Tribunal: TJMT
Processo: 1018594-67.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018594-67.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), OSWALDO DE ARRUDA GARCIA - CPF: 488.058.231-04 (EMBARGANTE), IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S.A. - CNPJ: 33.337.122/0001-27 (EMBARGADO), MARIA LUCIA FERREIRA TEIXEIRA - CPF: 851.633.257-87 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), CLARISMAR NEGRISOLI COUTO - CPF: 406.125.541-04 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

OSWALDO DE ARRUDA GARCIA

CLARISMAR NEGRISOLI COUTO

EMBARGADA(S):

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– ACÓRDÃO PROFERIDO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL INDICADO PELO CREDOR – ARTIGO 829, §2º, DO CPC/15 – BEM DADO EM GARANTIA AO ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA – RECURSO DESPROVIDO – OMI
SSÃO – INOCORRÊNCIA –
ARTIGO 1.022 DO CPC/15

–
EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausentes as omissões apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada, mormente se houve expressa manifestação no sentido de que o princípio da menor onerosidade ao devedor não deve se sobrepor ao da efetividade da execução, bem como que a indicação de bens à penhora constitui ato do credor (artigo 829, §2º, do CPC/15).

Mesmo nos embargos de declaração com o fim específico de prequestionamento, é necessário observar os limites previstos no artigo 1.022 do CPC/15, impondo-se sua rejeição quando não se verificarem os vícios nele elencados.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(S):

OSWALDO DE ARRUDA GARCIA

CLARISMAR NEGRISOLI COUTO

EMBARGADA(S):

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

OSWALDO DE ARRUDA GARCIA
e
CLARISMAR NEGRISOLI COUTO
opõem embargos de declaração (ID 68740454), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão, proferido no agravo de instrumento

que, à unanimidade,
desproveu o recurso.

Em suma, defendem os embargantes a existência de omissão no v. acórdão (ID 67196452), pois foi desconsiderado que, à época do início da execução, inexistia atividade da pessoa jurídica, pelo qual direcionada a execução, sendo que atualmente a pessoa jurídica – posto de gasolina que movimenta significativas quantias pecuniárias – encontra-se em pleno funcionamento.

Asseveram que “
[...] não se pode inverter o ônus dos papéis de credores e devedores, sendo a indicação da penhora online, penhora das máquinas de cartão (PoS), penhora da boca de caixa e penhora sobre faturamento da empresa suficiente para satisfação do ônus legal imposto ao executado de indicação do meio mais eficiente e menos gravoso; e que a venda do imóvel sobre o qual está sendo mantida a atividade do posto de combustíveis é medida que viola a função social e prejudicada o desenvolvimento de atividade econômica, pois impedirá a continuidade da atividade, ensejando a não satisfação da integralidade do crédito [...]
” (ID 68740454).

Ao final, prequestionam a matéria (artigos 797, 805, 829, §2º, todos do Código de Processo Civil; artigo 421 do Código Civil; artigo 5º, XXIII, XXXV, LIV e LV, e artigo 170, III, da Constituição Federal), requerendo o provimento do recurso, a fim de que seja sanada a omissão no v. acórdão.

Contrarrazões apresentadas pela parte embargada no ID 70089464, requerendo o desprovimento do recurso e a condenação dos embargantes na multa do artigo 1.026, §2º, do CPC/15.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S):

OSWALDO DE ARRUDA GARCIA

CLARISMAR NEGRISOLI COUTO

EMBARGADA(S):

IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, pois todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo v. acórdão objurgado, vejamos:

“
[...] Inicialmente, mister ressaltar que o princípio da menor onerosidade ao devedor não deve se sobrepor ao da efetividade da execução.

O Código de Processo Civil/2015 dispõe no artigo 805, parágrafo único, e §2º do artigo 829 que:

‘Art. 805. Quando por vários meios o exequente puder promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso para o executado.

Parágrafo único.
Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados
. [...]

Art. 829. O executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação.

§ 1º Do mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado.

§ 2º
A penhora recairá sobre os bens indicados pelo exequente
, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.
” (g.n.).

Pela interpretação sistemática do dispositivo acima, entende-se que tal regramento foi instituído
em benefício do credor
, de modo a facilitar a efetivação do pagamento devido, bem como para evitar que o devedor nomeie outro bem de difícil alienação.

In casu, denota-se da decisão agravada e dos autos que a penhora do imóvel ora questionada foi determinada anteriormente – em 1º/08/2016 (ID 56402461), sendo que somente agora, com o devido andamento processual, a parte se insurge quanto à determinação judicial, consoante fundamentado pelo magistrado a quo.

A princípio, verifica-se que foi deferido o pedido de penhora do imóvel de Matrícula nº 15.296 do CRI de Chapada dos Guimarães/MT a pedido da exequente/agravada, sendo certo que a indicação de bens à penhora é ato do credor (artigo 829, §2º, do CPC/15).

Além disso, denota-se que
o bem imóvel indicado pela parte exequente foi dado em garantia ao adimplemento da dívida, conforme ID’s 56402451, 56402455 e 56402458 (Matrícula nº 15.296/hipoteca), não tendo até o momento os agravantes/executados cumprido o disposto no parágrafo único do artigo 805 do CPC/15
‘“Ao executado que alegar ser a medida executiva mais gravosa incumbe indicar outros meios mais eficazes e menos onerosos, sob pena de manutenção dos atos executivos já determinados.’.

Assim, conforme orientação jurisprudencial dominante, a execução deve ser realizada no interesse do credor; logo, inexiste qualquer ilegalidade ou irregularidade na decisão recorrida. [...]

Com efeito, a agravada tenta desde o ano de 2011 fazer com que os executados cumpram suas obrigações, sendo certo que a penhora do imóvel foi devidamente realizada (ID 56402461). Aliás, mister ressaltar que o imóvel penhorado a pedido da agravada/credora observou o artigo 829, §2º, do CPC/15, sendo que o bem foi dado em garantia ao adimplemento da dívida pelos próprios agravantes (ID 56402458), não podendo alegar agora a ocorrência de maior onerosidade no processo.

Portanto, a manutenção da decisão singular é medida que se impõe. [...]
” (ID 67196452) (g.n.).

Como se nota, não merece prosperar a pretensão dos embargantes, visto que o recurso foi analisado de acordo com o constante nos autos e os dispositivos legais aplicáveis ao caso.

Não se deve olvidar que

o recurso analisado se trata de
agravo de instrumento
, devendo o julgamento se ater à matéria decidida na decisão recorrida e
não em relação a todas as matérias que as partes pretendem discutir
.

In casu
, não se verifica qualquer omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão, tendo apreciado a hipótese dos autos de acordo com o firme entendimento jurisprudencial.

Na realidade, verifica-se que a oposição de recurso de embargos de declaração constitui mero inconformismo, não trazendo argumentos robustos suficientes para ensejar a modificação do resultado do julgamento.

Não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes
, tampouco se manifestar expressamente sobre
os dispositivos legais
ou constitucionais que reputam violados (artigos 797, 805, 829, §2º, todos do Código de Processo Civil; artigo 421 do Código Civil; artigo 5º, XXIII, XXXV, LIV e LV, e artigo 170, III, da Constituição Federal), desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO

EM

FACE DO PRINCÍPIO

DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS

DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO,

OBSCURIDADE

OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...]

2.

Inexistentes

as

hipóteses

do

art.

535

do

CPC, não merecem acolhimento

os

segundos

embargos

de

declaração

que

têm nítido caráter infringente.
3.

Os

embargos

de

declaração

não

se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que
o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados
, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Por derradeiro, deixo de condenar a parte embargante ao pagamento de multa, por não se tratar de recurso manifestamente protelatório, nos termos do artigo 1.026, §2º, do CPC/15, bem como a “
mera atitude deliberada da parte em interpor o recurso previsto na legislação de regência não conduz à conclusão da má-fé processual.
”
(STJ, EDcl no AgInt no RE no AgInt no AREsp 1441985/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, j. em 09/06/2020, DJe 15/06/2020).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021